Tribunal: TJDFT
Processo: 0711904-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ACORDO EM PROCESSO DE DIVÓRCIO. OBRIGAÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Nos termos de reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira” (AgInt no AREsp 1487760/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
Recurso conhecido e não provido.